Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Suspensão da exigibilidade. Honorários advocatícios. Gratuidade da justiça. Embargos de declaração providos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa no caso em que o beneficiário da gratuidade de justiça for vencido, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. É cabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão. 2. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa no caso em que o beneficiário da gratuidade de justiça for vencido, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.